Tribunal: TJDFT
Processo: 0714348-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ATIVIDADE POLICIAL. MORDEDURA DE CÃO DURANTE OPERAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO POR ATOS OMISSIVOS. REGULARIDADE NA PREPARAÇÃO DA OPERAÇÃO MEDIANTE INFORMAÇÕES ADEQUADAS DO LOCAL E DA PRESENÇA DO CACHORRO. NÃO CONFIGURADA A OMISSÃO ESTATAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE CONDENAÇÕES POR DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para que a parte ré fosse condenada ao pagamento de danos morais e danos estéticos. Em seu recurso sustenta a responsabilidade objetiva do Distrito Federal, uma vez que sofreu lesão proveniente de mordida de cão (aparentemente da raça pitbull) durante o exercício da sua atividade policial, o que foi confirmado mediante apuração realizada pela própria Polícia Civil do Distrito Federal. Assim, alega a confirmação do nexo causal entre o dano e a conduta comissiva estatal, uma vez que se não estivesse submetido ao risco de exercer a atividade policial não ocorreria a mordedura no momento da ação policial. Ainda, questiona a conclusão exposta na sentença de que possui intenso treinamento de táticas para exercer a sua atividade de risco, uma vez que não atua na divisão específica da polícia civil para situação de maior risco, que é a denominada “Divisão de Operações Especiais”, não existindo treinamento específico para cumprimentos de mandado de busca para servidores lotados em outras divisões. Também impugna a sentença que mitigou a responsabilidade estatal sob o fundamento de que o exercício da atividade policial possui risco inerente, ressaltando que o exercício de atividade de risco não afasta o dever do Estado de suportar os prejuízos causados aos servidores. Enfim, também questiona a conclusão judicial de que teria ocorrido descuido da sua parte, o que teria possibilitado a mordida. Para tanto, argumenta que não obstante ter visto e direcionado o espargidor de pimenta para o cachorro (o que é o procedimento habitual em tais situações), destaca-se que este fugiu para dentro da sua “casinha”, ocasião em que continuou a diligência dentro da residência e foi surpreendido pela mordida do cão na sua perna. Desse modo, não prospera a tese de suposto descuido para amparar a conclusão de culpa exclusiva na sua atuação, o que afasta a tese de ausência de responsabilidade estatal.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 21584497-21584500). Contrarrazões apresentadas (ID 21584504).
III. Em síntese, destaca-se que o autor foi designado para o cumprimento de mandados de busca e apreensão, ocasião em que foi mordido na panturrilha por um cachorro, aparentemente da raça “Pitbull”, quando efetuava o cumprimento da ordem dentro da residência onde era efetuada a diligência. Desse modo, assinala que precisou tomar vacinas e injeções, bem como afirma que durante duas semanas sentia dores, com dificuldades para dormir e que a pele cicatrizada não tem a mesma sensibilidade. Ainda, junta fotos demonstrando mancha da cicatriz na panturrilha após 2 anos da mordida.
IV. A sentença assinalou, em apertada síntese, que a atividade policial possui riscos a ela inerentes; que os policiais recebem treinamento adequado para a atividade de risco que desenvolvem; que a parte autora foi previamente cientificada da existência de cachorro de grande porte no local; que a parte autora visualizou o cachorro e, inclusive, acionou o espargidor de pimenta na sua direção. Desse modo, a decisão recorrida concluiu que os danos “não foram causados por omissão estatal ou ato comissivo”, julgando os pedidos improcedentes.
V. A Lei no 4.878/65 estabelece o regime jurídico dos policiais civis do Distrito Federal, sendo que o seu artigo 62 autoriza a aplicação da legislação relativa ao funcionalismo civil dos servidores da União no que não lhe for contrário. Assim, a teor do disposto no artigo 343 §3o do Decreto 59.310/66, combinado com os artigos 212 e 214 da Lei 8.112/90 e do artigo 33 da Instrução Normativa no 155/2013 foi instaurado processo especial diante dos fatos para apurar a ocorrência de acidente em serviço (ID 21584467, págs. 12-96). A partir do processo especial, é possível identificar que na ocasião da operação foi necessário que alguns agentes escalassem o muro para adentrar na residência, sendo que a parte autora visualizou o cachorro rosnando e aplicou o espargidor de pimenta, momento em que este retornou para a sua “casinha”. Assim, ao continuar a operação identificou uma das pessoas se trancando no banheiro, momento em que buscou abrir a porta e foi surpreendido pela mordedura do cão na sua panturrilha (ID 21584467, págs. 23-26). Assim, foi homologada a conclusão exposta no relatório final, confirmando a tipificação de acidente em serviço (ID 21584467, págs. 84/85/89).
VI. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, a responsabilidade objetiva diz respeito às condutas comissivas do Estado. Quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva. Advém da teoria da culpa administrativa que o Estado deve indenizar quando comprovada a culpa/falta do serviço. Nesta senda, leciona Matheus Carvalho que “para fins de responsabilização do ente público, não se precisa comprovar a culpa do agente, bastando a comprovação da má prestação de serviço ou da prestação ineficiente do serviço ou, ainda, da prestação atrasada do serviço como ensejadora do dano” (Manual de Direito Administrativo. Salvador: JusPodivm. 3. ed., 2016, p. 331). Desse modo, são pressupostos para a responsabilidade civil por omissão do Estado: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo de causalidade. Neste sentido: “3. A princípio, cabe esclarecer que em relação à responsabilidade civil do Estado por ato omissivo, adota-se, de maneira excepcional, a teoria da culpa administrativa ou teoria da culpa do serviço. Trata-se de modalidade de responsabilidade civil subjetiva, em que deve restar demonstrada a culpa genérica do Estado, isto é, cabe ao administrado comprovar que o serviço público não foi executado da maneira ordinária e regular. Todavia, ressalta-se que a culpa a ser analisada é a do serviço (...) 4. Assim, considerando que, em atos omissivos do Estado ou dos prestadores de serviço público, a teoria aplicável quanto à responsabilidade civil é a da Culpa Administrativa, é imprescindível que estejam presentes, no caso, os requisitos que a configuram, quais sejam: fato, dano, nexo causal e culpa genérica da administração pública” (Acórdão 1283231, 07060960920198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, a eventual procedência do pedido de condenação por danos morais e estéticos decorre da confirmação do ilícito administrativo, e não do mero reconhecimento de que a situação configurou acidente de serviço. Precedente: “3. Não há demonstração de conduta ilícita por parte da Administração Pública a fim de ensejar a sua responsabilização civil pelos prejuízos suportados pela autora, nem prova da relação de causalidade entre o exercício do cargo ou condições do local de trabalho e as consequências de ordem material e moral, de modo que não há dano indenizável. 3 - Danos materiais. Danos morais. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais e materiais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil).” (Acórdão 1188687, 07211184420188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Nos preparativos para a operação onde ocorreu os fatos relatados nos autos, foi efetuado um levantamento minucioso dos endereços que seriam alvos, sendo que no briefing da operação todos os servidores foram alertados dos perigos e obstáculos que encontrariam nos endereços indicados, enquanto que para cada equipe foi distribuído um envelope com as fotografias e outras informações pertinentes. Ademais, especificamente no mandado efetuado pela parte autora, foi esclarecido que ele e toda a sua equipe foram alertados da presença de um cachorro de grande porte na casa, o que fazia parte do relatório que estava no envelope disponibilizado, conforme se constata no ID 21584467, pág. 4. Confirmando a regularidade nas informações prestadas para a execução da operação, constata-se que quando estava em cima do muro a parte autora visualizou o cão de grande porte que lhe foi informado na operação, tanto que acionou o espargidor de pimenta em direção ao cachorro, o qual estava rosnando e latindo, razão pela qual o cão recuou para a lateral da residência em direção à “casinha de cachorro” (ID 21584467, págs. 24/25).
VIII. Assim, não obstante o acidente em serviço ao sofrer a mordedura em momento subsequente, quando tentava abrir a porta do banheiro (uma vez que, segundo as informações do processo especial, o suspeito estaria tentando dispensar os entorpecentes – ID 21584467, pág. 25), confirma-se que a parte autora recebeu a adequada preparação para a operação, não se podendo atribuir ao ente estatal a responsabilidade pelo descuido em manter à distância o cão que estava no local, de forma a repelir a agressão. Importante assinalar que o risco decorrente do cão era previsível, sendo que o agente policial recebeu a devida informação estatal quanto a operação para que desempenhasse com segurança a atividade para a qual foi designado.
IX. Em tempo, também não há que se atribuir a omissão estatal pela suposta ausência de treinamento específico. Isso porque os policiais civis recebem treinamento para a sua função que denota risco, inclusive mediante o curso de formação antes de iniciar as atividades na corporação, bem como são orientados para as operações (o que ocorreu no caso concreto). Inclusive, a própria parte autora assinala na sua peça recursal que utilizou o espargidor de pimenta em direção ao cachorro porque esse é o “costume” utilizado em tais situações (ID 21584496, pág. 10), demonstrando que possuía o conhecimento necessário para realizar a operação, o que também se confirma por ter realizado o curso de habilitação ao uso de espargidor químico “não letal” (ID 21584467, pág. 44).
X. Portanto, não configurada a omissão culposa do Estado a subsidiar o suposto nexo causal entre a atuação estatal e a lesão provocada, não prosperam os pedidos relativos às condenações por danos morais e danos estéticos.
XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.